Tribunal: TJES
Processo: 5013551-60.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013551-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRO ROSARIO BRAS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013551-60.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALEXANDRO ROSÁRIO BRÁS JÚNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
O
RDEM
CONCEDIDA.

1. A jurisprudência se formou no sentido de que
“afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

2. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

3. Caso em que a fiança foi arbitrada em 09/11/2023, e até a data da decisão liminar (13/11/2023), não ocorrera seu recolhimento, sendo este o único motivo de manutenção da prisão do paciente.

4.
Habeas Corpus
concedido
.
Imposição de medidas cautelares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013551-60.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALEXANDRO ROSÁRIO BRÁS JÚNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALEXANDRO ROSÁRIO BRÁS JÚNIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, nos autos do Processo tombado sob nº
0007185-18.2023.8.08.0024
, atualmente remetido à 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA, em razão de se encontrar preso desde 08/11/2023, por não ter recolhido a fiança arbitrada, pela suposta prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
o pedido
liminar
.

Extrai-se dos autos que, no dia 08/11/2023, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça contra sua mãe. Realizada a audiência de custódia, em 09/11/2023, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a
liberdade provisória ao paciente
, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, além da imposição de outras medidas cautelares.

Ocorre que, até a presente data, o paciente continua preso, em razão de não ter efetuado o recolhimento da fiança arbitrada.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como
a natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de
72 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, observa-se que a fiança foi arbitrada em 09/11/2023, e até a data da decisão liminar (13/11/2023), não ocorrera seu recolhimento, sendo este o único motivo de manutenção da prisão do paciente.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança arbitrada.

Por fim, ressalto que, segundo o juízo de origem,
“a vítima solicitou a desistência das medidas protetivas concedidas em seu favor, revogadas nesta data”
(Id. 6709164).

Arrimado nas considerações ora tecidas, confirmo a liminar a seu tempo deferida e
CONCEDO
a ordem
,

para deferir a liberdade provisória ao paciente, preservando as medidas cautelares diversas aplicadas e que não tenham sido posteriormente revogadas pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)